Tribunal: STF
Processo: RE 587365
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-25
Data de publicação: 2009-03-25

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO.
   BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO
   INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO
   SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
I - Segundo
   decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado
   preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão
   do benefício e não a de seus dependentes.
II - Tal compreensão
   se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998,
   que restringiu o universo daqueles alcançados pelo
   auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para
   apurar a efetiva necessidade dos beneficiários.
III - Diante
   disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
   inconstitucionalidade.
IV - Recurso extraordinário conhecido e
   provido.